Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-75.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000702-75.2017.8.14.0133

APELANTE: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) aferir se existe margem para redução da pena-base para o mínimo legal; e (iii) examinar a viabilidade de afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão e perícia do objeto

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitivas encontram-se demonstradas por meio de depoimentos das vítimas e testemunhas, não havendo dúvida razoável acerca da participação do réu na empreitada criminosa.

4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.

5. A negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime baseou-se em elementos concretos, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. A majorante do uso de arma de fogo independe de sua apreensão e perícia, sendo suficiente a prova testemunhal idônea e coerente a respeito de sua utilização na execução do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: "1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância quando firme e coerente. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificável quando presentes circunstâncias concretas aptas a fundamentar a maior reprovabilidade da conduta. 3. A incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios de prova".

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II; CP, art. 59; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022.; STJ, AgRg no HC 873.660/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no HC 765.752/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.02.2020; Súmula nº 14/TJPA:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pedro Pereira dos Santos apela de sentença do Juízo Criminal de Benevides/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CP (ID 8908987).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Em caráter subsidiário, requer a a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram avaliadas de forma desfavorável sem fundamentação idônea. Por fim, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão do objeto nem prova pericial que confirmasse sua efetiva utilização (ID 8908989).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 8908990), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13853567).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, estando a
materialidade
e a
autoria delitiva
comprovadas a partir da prova testemunhal produzida nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente no evento criminoso.

A esse respeito, consigne-se que em juízo, conforme consignado em sentença, a vítima Jessica Rocha Ferreira clarificou:

“Que foi vítima do assalto; Que era caixa no Mercadinho que foi assaltado; Que o acusado chegou armado num carro prata; Que na hora do assalto tinha vários clientes; Que não recorda a quantia que foi roubada do caixa; Que levaram bastante mercadoria e coisas dos clientes; Que o acusado estava no carro; Que sabe disso porque prenderam o acusado em fuga; Que ouviu o disparo de tiro dos assaltantes trocando tiro com a policia (...)” (ID 8908987 - Pág. 6)

A testemunha José Maria da Conceição relatou em juízo que:

“Que é vítima do fato delituoso; Que o Mercadinho é de sua propriedade; Que estava no escritório de seu Mercadinho e lá tem câmera, quando viu que saiu cinco elementos de dentro do carro; Que entraram no Mercadinho armado e começaram a fazer o assalto; Que presenciou o fato de dentro do escritório pela câmera que dá para o Mercadinho; Que entraram e foram direto no caixa;

Que tinham dois armados; Que chegaram metendo a mão nas pessoas, uns foram no caixa outros nas pessoas; Que foram duas caixas rendidas; Que levaram dinheiro e produtos do mercadinho; Que levaram celular das vítimas que estavam no Mercadinho; Que acionou a polícia do escritório; Que os policias chegaram rápido; Que os policiais militares perseguiram os assaltantes que atiraram contra os policiais; Que sabe que os assaltantes conseguiram fugir; Que o veículo do assalto foi encontrado; Que somente o acusado foi pego; Que reconheceu o acusado na delegacia; Que o acusado estava dirigindo o carro” (ID 8908987 - Pág. 5)

Por sua vez, a testemunha Lenno Felipe Mendes de Andrade, policial militar, relatou em juízo que:

“[...] Que reconheceu o acusado como motorista que cometeu o assalto e que o veículo utilizado se encontrava no nome do acusado; Que não efetuou a prisão do acusado somente o reconhecimento; Que foi deixar a Jovem Jessica no Mercadinho e que tinha um relacionamento com a Jessica e percebeu a presença do veículo rondando o mercado por isso reconheceu o acusado; Que depois do assalto Jessica lhe ligou para dizer o que tinha acontecido; Que ouviu dizer que houve troca de tiros entre os assaltantes e a Policia Militar; Que há perfuração de bala na viatura de polícia.” (ID 8908987 - Pág. 6)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, vale ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”. (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, j. 18.08.2020)

Cabe destacar, ainda, que, embora o apelante alegue ter sido igualmente vítima do ocorrido, ao sustentar que seu veículo fora subtraído por terceiros em outro município e posteriormente utilizado na prática delitiva, tal assertiva não encontra qualquer respaldo nos autos. A ausência de registro formal, como o Boletim de Ocorrência que pudesse comprovar tal alegação, fragiliza sobremaneira a versão apresentada, reforçando a inconsistência de sua tese defensiva.

Por derradeiro, quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o apelante sustenta a necessidade de readequação da pena-base, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para valorar negativamente os vetores da culpabilidade e das consequências do crime se revela inidônea. No ponto, o magistrado sentenciante negativou as vetoriais nos seguintes termos:

“A culpabilidade, valorada negativamente haja vista que o fato ocorreu em estabelecimento aberto ao público e de grande circulação de pessoas, bem como na fuga houve perseguição policial com troca de tiros colocando em risco os transeuntes.

[..]

Consequências do crime, valoro negativamente em razão da
res furtiva
não ter sido recuperada.” (ID 8908987 - Pág. 8)

Não obstante o inconformismo da defesa, verifica-se que a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime foram baseadas em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/06/2022), com base nas seguintes premissas:

a) a exposição de terceiros a perigo de vida ou a risco à integridade física justifica o aumento da pena-base, por denotar maior reprovabilidade da conduta, extrapolando os elementos inerentes ao tipo incriminador. (STJ,
AgRg no HC 873660/PR
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 10.06.2024)

b) embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima. (STJ,
AgRg no HC n. 765.752/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022), caso retratado nos autos, visto que, em juízo, o dono do comércio declarou que “entraram e foram direto no caixa; Que tinham dois armados; Que chegaram metendo a mão nas pessoas, uns foram no caixa outros nas pessoas; Que foram duas caixas rendidas; Que levaram dinheiro e produtos do mercadinho” (ID 8908987 - Pág. 5), evidenciando relevante impacto financeiro decorrente da ação criminosa, o que justifica a exasperação da pena.

Destarte, mantidas as vetoriais negativadas, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Noutro giro, verifica-se que não merece prosperar o pleito defensivo de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, haja vista o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (STJ,
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.02.2020), como se deu na espécie, pois as vítimas foram unânimes em afirmar que os assaltantes portavam arma de fogo e inclusive efetuaram disparos logo após sair do estabelecimento, circunstância que autoriza a incidência da respectiva majorante.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva” (Súmula n. 14/TJPA).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025